Tribunal: TJDFT
Processo: 0711358-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ PELO TEMA 1.002 DO STF. AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em demanda de obrigação de fazer, na qual a sentença, embora tenha acolhido o pedido principal, deixou de fixar honorários advocatícios em razão da Súmula 421 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no Tema 1.002 da repercussão geral, firmou o entendimento vinculante que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando litiga contra ente público, inclusive aquele ao qual pertence.
4. A autonomia administrativa e funcional das Defensorias Públicas, reforçada pelas EC 45/2004, 74/2013 e 80/2014, afasta a tese da confusão patrimonial que sustentava a Súmula 421 do STJ.
5. A destinação institucional dos honorários, voltados ao aparelhamento do órgão, legitima a fixação equitativa quando o valor da causa é reduzido e o proveito econômico não é mensurável.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8o. CF/1988. EC 45/2004, EC 74/2013, EC 80/2014.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005, Tema 1.002, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, p. 16/08/2023. TJDFT, APC 0701253-97.2025.8.07.0013, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 28.01.2026, p. 08.02.2026.